Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-78.2017.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000549-78.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADALTO CARNEIRO DA SILVA - CPF: 021.494.311-90 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000549-78.2017.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

ADALTO CARNEIRO DA SILVA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO DEVIDA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA SENTENÇA – INFORMOU ACORDO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INOCORRENTE - EXCLUSÃO - REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.

Não há que se falar em condenação em litigância de má fé, pois a Reclamante antes mesmo da data da audiência, peticionou pedido de desistência, informando ainda acordo entre as partes.

Recurso conhecido e provido para excluir a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação pelo não comparecimento do Autor em audiência, condenando ainda o Reclamante em litigância de má-fé.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, alegando que informou acordo entre as partes e pedido de desistência da ação antes mesmo da audiência, sendo descabida a condenação em litigância de má fé, pugnando pelo afastamento da condenação e reforma para procedência.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, tenho que a presente ação merece breve explanação dos fatos.

Inicialmente, a presente ação foi ajuizada na Comarca de Pontes e Lacerda em 26/07/2017. No dia, 22/03/2018, o Magistrado designou audiência de instrução para o dia 06/06/2018.

No dia 05/06/2018 a Reclamante peticionou nos autos, informando ter ocorrido acordo entre as partes e pedindo desistência deste feito.

O referido acordo ocorreu no processo 8011380-68.2018.811.0001, ajuizado em 13/01/2018, cujo objeto da ação era o mesmo, sendo que somente foi distribuído porque o Autor mudou de cidade, passando a residir em Cuiabá.

O acordo na nova ação foi feito em 22/02/2018, portanto, apesar deste processo ter sido distribuído primeiro, como já havia sentença homologando o acordo firmado no processo 8011380-68.2018.811.0001, bastava que a presente ação fosse extinta, porém, sem culminar em multa por litigância.

Sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma para excluir a condenação em litigância de má fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e EXCLUIR a condenação por litigância de má-fé, bem como, a condenação em custas e honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020